Tribunal: STF
Processo: Rcl 84913
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO SATRALIZUMABE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Verônica de Paula Machado, em 18.9.2025, contra decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 6007606-94.2025.4.06.0000 no Tribunal Regional Federal da Sexta Região, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal Federal. Consta daquela decisão:



    “Trata-se de pedido de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Juiz de Fora, que indeferiu à autora, VERONICA DE PAULA MACHADO, assistida pela DPU, o fornecimento do medicamento SATRALIZUMABE (120mg/l), para tratamento de Neuromielite Óptica.



    A parte agravante sustenta a necessidade do uso do fármaco e que a omissão no fornecimento de medicamentos essenciais à integral prestação do serviço médico estatal impossibilita nitidamente o cumprimento das normas constitucionais que refletem o direito à vida e dignidade humana. 



    É o breve relatório. Decido.



      No julgamento do RE 566.471, com repercussão geral, Tema 6, apreciado conjuntamente com o RE 1.366.243, Tema 1.234, o STF definiu os critérios para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. 



    Como regra geral, se o medicamento registrado na Anvisa não constar das listas do SUS (RENAME, RESME e REMUNE), independentemente do custo, a intervenção judicial é medida excepcional e requer a observância de requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    A parte autora deve comprovar que não possui recursos financeiros para aquisição do medicamento. Além da incapacidade financeira para o custeio, necessária a demonstração da eficácia do fármaco postulado, a qual deve estar baseada em evidências; que seu uso é imprescindível para o tratamento e, por fim, que não pode ser substituído por outro medicamento fornecido pelo SUS. (...)



    Diante, entretanto, do novel posicionamento da mais alta corte judiciária do país, cuja observância é imediata, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (Rcl 56.588, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 03/07/2023; e Rcl 18.412, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 23/12/2016), faz-se necessário examinar a decisão recorrida à luz do novo entendimento do STF.



    A robustecer a cogência da compreensão firmada pelo STF, foram editados os Enunciados nº 60 e nº 61 de sua súmula vinculante, impondo o indeclinável acatamento às teses cimentadas nos Temas 06 e 1234.



    No caso em análise, neste momento processual, não se verifica a situação excepcional que legitima o deferimento do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pelo Poder Judiciário, porquanto existe parecer contrário do NATJUS evento 10, NOTATEC2.



    A decisão recorrida está, portanto, baseada nos elementos científicos e probatórios até então produzidos nos autos e encontra respaldo nas súmulas vinculantes 60 e 61 do STF.



    Isso posto, nego provimento ao agravo de instrumento, respaldando-se a decisão monocrática conforme previsto nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso IV do art. 932 do CPC” (fls. 151-152, doc. 6 - grifos nossos).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante alega ter “44 anos [de idade e foi] diagnosticada com Neuromielite Óptica (CID: G36.0), uma enfermidade inflamatória do sistema nervoso central, caracterizada por lesões imunomediadas que predominantemente afetam os nervos ópticos e a medula espinhal” (fl. 1, doc. 1).



    Assevera que “o SUS disponibiliza o medicamento TOCILIZUMABE, que tem mecanismo de ação similar (inibidor de IL-6), mas seu uso é off-label para o diagnóstico de Neuromielite Óptica (NMO), sendo aprovado somente para artrite reumatoide. Assim sendo, não se mostra viável no caso concreto” (fl. 3, doc. 1).



    Argumenta que, “ao negar monocraticamente seguimento ao agravo de instrumento, diante da não incorporação do medicamento ao SUS, como se tal requisito fosse intransponível, colocando a reclamante em risco de comprometimento de vida, a decisão reclamada viola o Tema 6 e a Súmula Vinculante 61, uma vez que presentes todos os requisitos para a concessão excepcional dos medicamentos, de forma indiscutível, na interpretação do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, doc. 1).



    Assinala que “o parecer do NATJUS, apesar de reconhecer os potenciais benefícios do medicamento e o esgotamento das possibilidades do SUS/falhas terapêuticas, embasou a conclusão na recomendação desfavorável da CONITEC para a incorporação do SATRALIZUMABE no SUS. Portanto, há necessidade de interpretação do documento para adequada compreensão do que está escrito” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que, “no caso concreto, a negativa de fornecimento do medicamento configura dano de natureza irreparável, incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida consagrados na Constituição da República. A concessão da medida liminar é imprescindível para evitar que o decurso do tempo torne ineficaz qualquer provimento jurisdicional posterior, considerando as características peculiares da patologia em questão e os riscos inerentes à própria vida” (fl. 13, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e, “liminarmente, seja concedida tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 6007606-94.2025.4.06.0000 (evento 2), do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, concedendo-se a tutela de urgência para fornecimento imediato do medicamento SATRALIZUMABE, conforme prescrição médica, sob pena medidas coercitivas” (fl. 13, doc. 1).



    Pede, “no mérito, o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para que seja reformada a decisão reclamada, garantindo-se à reclamante o direito ao fornecimento do medicamento SATRALIZUMABE, enquanto perdurar a necessidade clínica” (fl. 13, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter o indeferimento da tutela de urgência por ausência dos requisitos para o fornecimento cautelar do medicamento Satralizumabe, não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    Na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, determina-se:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de 
haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do 
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).



    No voto proferido nesse julgamento, destaquei caber ao Poder Judiciário examinar em cada caso específico, a possibilidade, ou não, de fornecimento de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde – SUS. Essa conclusão haverá de ser justificada, de forma adequada e objetiva, considerando os impactos dela decorrentes, em especial aqueles relativos às políticas públicas validamente estabelecidas pelo Poder Executivo e desenvolvidas no Sistema Único de Saúde e o direito fundamental à saúde:



    “Reconhecida a possibilidade de juízo de ponderação em caso de conflito de princípios constitucionais densificadores de direitos fundamentais, como se deu no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Liminar n. 47, Relator o Ministro Gilmar Mendes, dúvidas não remanescem quanto à necessidade de análise de cada caso apresentado ao Poder Judiciário. 



    Deve o Poder Judiciário, em caso específico, concluir pela possibilidade de condenação das entidades federadas ao oferecimento de medicamentos de alto custo ou tratamentos médicos pleiteados por determinado cidadão. Deverá, entretanto, justificar de forma adequada e objetiva a decisão considerando os impactos dela decorrentes, em especial aqueles relativos às políticas públicas validamente estabelecidas pelo Poder Executivo desenvolvidas no Sistema Único de Saúde. (...)



    O Poder Judiciário poderá determinar o fornecimento de medicamentos e tratamentos de alto custo pelas entidades federadas (União, Estados membros, Distrito Federal e Municípios), observando-se, em cada caso, o juízo de ponderação, no qual deverão ser explicitados os fundamentos para eventual recusa” (RE 
n. 566.471, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.9.2024).



    Nos debates que se seguiram ressaltei:



    “APARTE



      A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Apenas lembrando que foram instalados, nos 27 Tribunais de Justiça, os Núcleos de Apoio Técnico (NAT), para onde são conduzidos – com conhecimento do Conselho Nacional de Justiça – todos os pedidos. Todos os acessos de todos os juízes é feito aos médicos credenciados nesses NATs, que, hoje, por protocolo firmado com um grande hospital de São Paulo, dão acesso imediato a todos os juízes às condições de saber se esse medicamento tem outro análogo – como Vossa Excelência citou –, quer dizer, se o princípio ativo se repete em outro com preço melhor – em termos de aproveitamento daqueles recursos também para outras pessoas, sem gasto excessivo em benefício de determinados laboratórios; a imperiosidade; a imprescindibilidade; e se é medicina de evidência. Apenas para lembrar – porque já chegamos a falar isso –, acho que isso seria até o que temos, que o Conselho Nacional de Justiça cumpre, com todo rigor, no sentido de dar ciência a todos os cidadãos. Essa plataforma está publicada e cada juiz nem sempre tem um perito de sua confiança. Para nós, que somos do interior, isso seria até difícil, e já temos isso. Ponho-me de acordo, neste particular, em que não haja simplesmente uma escolha aleatória. Obrigada pelo aparte” DJe 27.9.2024).



    Consta do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ:



    “Com o objetivo de capacitar os profissionais da área médica que compõe os Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS (criado pela Resolução 238/2016), destinados a subsidiar os magistrados com informações técnicas, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde celebraram o Termo de Cooperação 
n. 21/2016, cujo objeto é proporcionar aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais subsídios técnicos para a tomada de decisão com base em evidência científica nas ações relacionadas com a saúde, pública e suplementar, visando, assim, aprimorar o conhecimento técnico dos magistrados para solução das demandas, bem como conferindo maior celeridade no julgamento das ações judiciais.



    Nesse sentido, por meio da assinatura do referido termo de cooperação, foi criado o projeto Banco Nacional de Pareceres – Sistema E-NATJUS.



    O sistema E-NATJUS está a serviço do magistrado para que a sua decisão não seja tomada apenas diante da narrativa que apresenta o demandante na inicial. Com a plataforma digital, essas decisões poderão ser tomadas com base em informação técnica, ou seja, levando em conta a evidência científica, inclusive com abordagem sobre medicamentos similares já incorporados pela política pública, aptos a atender o autor da ação sem a necessidade de se buscar o fármaco ainda não incorporado, mas requerido pelo demandante” (Extraído do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, grifos nossos).



    7. Na espécie vertente, o juízo da Quarta Vara Federal de Juiz de Fora/MG indeferiu o requerimento de tutela de urgência com base nos pareceres da Conitec e do NATJUS, desfavoráveis à incorporação do Satralizumabe ao Sistema Único de Saúde – SUS: 



    “No caso concreto, o medicamento pleiteado não está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Consta da Nota Técnica nº 364676 (evento 10, DOC2) que a CONITEC emitiu uma recomendação preliminar desfavorável à incorporação do SATRALIZUMABE no SUS para o tratamento da NMO, conforme Consulta Pública nº 01/2025.



    Ademais, a citada Nota Técnica nº 364676, emitida pelo e-NATJUS, órgão técnico de apoio ao Poder Judiciário, é desfavorável à concessão da tutela, em virtude da existência de parecer desfavorável à sua incorporação ao SUS pela CONITEC. 



    O e-NATJUS destaca que, em que pese o histórico clínico da paciente, de falha terapêutica ao uso de rituximabe e ciclofosfamida, com persistência de surtos inflamatórios e piora clínica documentada, o SUS disponibiliza o Tocilizumabe, uma medicação com mecanismo de ação semelhante (inibidor de IL-6).



    Diante disso, não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito, o que inviabiliza a concessão da medida de urgência neste momento.



    Diante do exposto: 1. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, com fundamento no parecer desfavorável à incorporação do Satralizumabe ao SUS, pela CONITEC, cuja legalidade não foi, até aqui, infirmada; e no parecer desfavorável do NATJUS” (fls. 114-115, doc. 6).



    A Relatora do Agravo de Instrumento n. 6007606-94.2025.4.06.0000 no Tribunal Regional Federal da Sexta Região manteve o indeferimento da medida cautelar, com os seguintes fundamentos:



    “No caso em análise, neste momento processual, não se verifica a situação excepcional que legitima o deferimento do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pelo Poder Judiciário, porquanto existe parecer contrário do NATJUS evento 10, NOTATEC2. (...)



    A decisão recorrida está, portanto, baseada nos elementos científicos e probatórios até então produzidos nos autos e encontra respaldo nas súmulas vinculantes 60 e 61 do STF” (fl. 152, doc. 6).



    A autoridade reclamada examinou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para indeferir a tutela de urgência. Não se comprova, naquela decisão cautelar, o afastamento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal. 



    Para rever a decisão reclamada, pela qual a Relatora do Agravo de Instrumento n. 6007606-94.2025.4.06.0000 no Tribunal Regional Federal da Sexta Região reconheceu não preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento cautelar do fármaco Satralizumabe, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do proc